Tribunal: TJDFT
Processo: 0739699-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739699-48.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava do capítulo da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0703695-98.2018.8.07.0007 – ids 206730908; 208773574 – EmD acolhidos para retificar erro material quanto à data, corrigida para 31/07/07) que, em liquidação por arbitramento, reconheceu a correção do cálculo do credor referente aos honorários advocatícios, deferiu a avaliação dos imóveis inventariados, com valor até 31/07/07, indeferiu a exclusão do bem situado na Fazenda Colinas, determinou que o autor junte a matrícula de todos os imóveis a serem avaliados, no prazo de 15 dias, e, após a juntada, a expedição de mandados de avaliações, bem como, vinda a avaliação, a intimação das partes para se manifestarem no prazo de 15 dias. Alega desacordo com o título judicial, pois não devem os honorários sucumbências incidir sobre o valor total dos bens, mas, sim, sobre o da condenação, entendida esta como os 10% do valor dos bens do espólio em 31/07/07. Esclarece que são duas condenações: uma, referente aos honorários devidos ao agravado pelos serviços prestados ao espólio, equivalentes a 10% do valor total dos bens inventariados em 31/07/07, com as correções; outra, alusiva aos honorários de sucumbência, equivalentes a 13% do valor da causa. Ressalta que não são 13% do valor dos bens, mas 13% de 10% do valor dos bens. Discorre sobre o conceito de herança e espólio para sustentar que o valor do bem trazido à colação – Fazenda Colinas – não é considerado bem inventariado, pois, a partir da doação, deixou de fazer parte do patrimônio do doador, passando a integrar o do donatário e, em consequência, o bem doado já não mais integra a herança, razão pela qual deve ser excluído da base de cálculo da liquidação. Destaca o usufruto vitalício foi extinto após o óbito do de cujus, em data anterior a 31/07/07, marco final do cômputo dos honorários devidos, conforme decidido no julgamento da apelação. Afirma ser confusa a redação da decisão agravada quanto à avaliação dos bens, pois, embora lhe atribua razão, consigna ser imprescindível a avaliação atual dos imóveis, o que estaria em desacordo com o decidido na fase cognitiva (“o valor final a ser pago pelo espólio se aproxime, tanto quanto possível, da realidade econômica do espólio até a data em que o autor efetivamente deixou de atuar -17/10/2013 (Id31969950, pág.7)”. Relembra que os bens já foram avaliados no processo de inventário, em data bem próxima a 30 de julho (id 43244802 dos autos do inventário), com valores declarados pelo próprio agravado. Sustenta, por conseguinte, que a fixação da base de cálculo pelo valor atual dos imóveis importaria em honorários ao advogado, por três anos de atuação, em montante superior ao que será recebido pelos herdeiros, o que é inaceitável, além de o agravado se locupletar de todos os investimentos, benfeitorias e acessões realizadas nos imóveis desde a data em que deixou de patrocinar o interesse dos herdeiros, o que importaria em enriquecimento sem causa. Pretende, assim, que se considere o valor dos bens pelo que declarados pelo agravado nos autos do inventário em data próxima a 31/07/07 como base de cálculo da condenação. Aponta perigo de danos às partes, que deverão arcar com as despesas da distribuição e do cumprimento das ordens de avaliação, que não serão ressarcidas, pois envolvem serviços prestados por terceiros. Requer a tutela de urgência para “imediata devolução, ou a suspensão do trâmite, do mandado de avaliação e das cartas precatórias expedidas (ids 207234064; 207238006; 207243760; 207243760).” 2. Quanto ao bem trazido à colação, reputo consistentes, por ora, os fundamentos da decisão agravada (id 206730908 – autos principais): “(...). No que tange ao pedido do réu de exclusão do imóvel situado na Fazenda Colinas, conforme documento de id. 175091098 houve doação com reserva de usufruto em favor dos filhos Thiago, Cristiane e Marvin e o imóvel foi dado à colação pelos filhos, conforme petição de id. 175091097. Portanto, o bem faz parte dos imóveis inventariados. Assim, indefiro o pedido do réu de exclusão do bem. (...).” No mais, a sentença tem o seguinte dispositivo: (id 33441611 – autos principais): “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a pagar ao autor honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor total dos bens inventariados até 17/10/2013, cujo quantum será definido em liquidação de sentença pelo procedimento comum, incidindo correção monetária pelo INPC a partir da distribuição e juros de 1% ao mês a contar da citação. Ficará o expert encarregado de apurar o patrimônio ativo do espólio efetivamente inventariado até a data em que o autor deixou de atuar no patrocínio da ação de autos n.2004.07.1.010997-5 (17/10/2013), sendo que os gastos com a prova deverão ser rateados igualmente entre as partes. (...). Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes fixados em 10% sobre o valor apurado da condenação. (...).” Ao julgar a apelação, a Turma modificou parcialmente a sentença nos seguintes termos (id 172875319): “Sendo assim, a sentença recorrida comporta reparo tão somente quanto à data a ser considerada para apuração do patrimônio inventariado que comporá a base de cálculo dos honorários, que deve ser aquela a partir da qual se evidenciou a divergência de interesses entre os herdeiros (31/7/2007), e não a da remoção da ex-inventariante. Os demais parâmetros devem ser mantidos, inclusive quanto ao percentual de dez por cento (10%). Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e estabelecer que os honorários deverão ser calculados sobre o valor total dos bens inventariados até 31/7/2007, mantidos os demais parâmetros fixados para nortear a liquidação.” Negou-se provimento ao AREsp, majorando-se os honorários sucumbenciais (id 172875540 – p. 47): “Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro, em favor da parte ora recorrida, os honorários advocatícios de 10%, percentual arbitrado na instância de origem, para 13% sobre o valor atualizado da causa.” Assim, em princípio, assiste razão ao agravante quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, a qual, consoante a decisão do AREsp. acima citada, que já transitou em julgado (id 172875540 - p. 51) é o valor atualizado da causa. Dessarte, à primeira vista, há equívoco no cálculo apresentado pelo credor/agravado (item 11 do id 204033316) quanto aos referidos honorários, pois aplicou o percentual sobre o valor dos bens inventariados conforme anterior avaliação. Logo, a prevalecer a base de cálculo dos honorários de sucumbência acima indicada (valor atualizado da causa) é desnecessária, para esse cálculo, a apuração do estado atual dos imóveis e do respectivo valor de mercado. Constatado parcialmente o fumus boni juris, o periculum in mora consiste nos custos das avaliações supostamente desnecessárias, considerando a necessidade de expedição de cartas precatórias em relação a alguns dos bens. 3. Suspendo liminarmente a ordem de avaliação dos imóveis, até o julgamento do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator